Tribunal: STF
Processo: RE 1518301
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, assim ementado (Doc. 14, fl. 1):



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA A MAIOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO QUE, EM REGRA, NÃO É RESISTIDA PELA RECEITA FEDERAL – FAZENDA NACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JÉSSICA DE OLIVEIRA FARIAS alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Por outro lado, aduz que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV; 102; 145, § 1º; 150, II e IV; 153, III; e 195, I, “b”, da CF/1988, pois manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito “por suposta falta de interesse de agir, diante da ausência de requerimento administrativo tributário prévio” (Doc. 16, fl. 6)



    Defende “a supremacia do recente entendimento deste e. Supremo Tribunal Federal a qual se alinha a jurisprudência majoritária, para declarar a desnecessidade do requerimento administrativo como condição para caracterização do interesse de agir em demandas de natureza tributária, de sorte que eventuais decisões em contrários anteriormente adotadas, encontram-se fulminadas pela ocorrência de overruling pois ‘o precedente não mais se sustenta, de modo que não poderá ser aplicado ao caso em julgamento’.” (Doc. 16, fl. 13) 



    Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformado o acórdão recorrido, “para o fim de reafirmar o entendimento já sedimentado por esta c. Corte, acerca da delimitação do desnecessidade de requerimento administrativo prévio em demandas de natureza tributária” (Doc. 16, fl. 21). Postula, ainda, “a determinação da restituição dos valores recolhidos acima do teto da previdência, em violação a previsão do art. 28, §5º, da Lei Nº 8.212/1991, no prazo não alcançado pelo lustro prescricional, em montante originário de R$ 25.428,89 (vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos)” (Doc. 16, fl. 21).



    Na sequência, negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339; e o admitiu quanto às demais questões (Doc. 18).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito. 



    Assiste razão à recorrente.



    Quanto ao Tema 350 (RE 631.240 -RG), o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    No caso concreto, trata-se de demanda visando à restituição de contribuições previdenciárias recolhidas acima do teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Logo, verifica-se que a matéria posta a debate é diversa daquela tratada no Tema 350, no qual se discute a constitucionalidade de exigência de prévio requerimento administrativo do interessado, como condição para caracterizar o interesse de agir em ação de caráter previdenciário. 



    Quanto ao mais, a jurisprudência desta CORTE é no sentido de que não é necessário prévio requerimento administrativo como condição para ajuizamento de demanda visando a repetição de indébito tributário. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.367.504-AgR-segundo, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2022)



    Na mesma linha, vejam-se as seguintes decisões monocráticas proferias no RE 1.468.112/CE, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 29/11/2023; ARE 1.440.032/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 20/11/2023; ARE 1.442.385/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 11/7/2023; ARE 1. 428.717/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 26/4/2023; e ARE 1.455.452/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/11/2023, essa última assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TESE DO TEMA 350 DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    O acórdão recorrido se afastou desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação e determinar que o Juízo de origem prossiga no julgamento do processo.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente